Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-25.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009906-25.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (EMBARGANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (EMBARGANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora embargada para “a
tribuir-lhes efeitos infringentes e, com isso, negar provimento à Apelação, mantendo a condenação dos apelantes, ora embargados, ao pagamento dos honorários advocatícios
”.

Os embargantes aduzem que o Cumprimento de Sentença foi proposto sem que ela tivesse conhecimento da morte dos 03 advogados da parte contrária.

Afirmam que não deram causa à nulidade dos atos processuais e que, “q
uando foi proferido despacho inicial no presente cumprimento de sentença, os embargados nos termos dos
arts
. 269, §1o e 277 do CPC, promoveram a intimação pessoal da parte (Adama/
Milênia
) e da Sociedade de Advogados constituídos (Ribeiro, Pedroso e Jucá), através de notificação extrajudicial, conforme recibo de postagem e entrega dos correios (id.105815697 e id. 108157775)”.

Dizem que a própria embargada motivou a anulação, já que, notificada extrajudicialmente, permaneceu inerte, o que os induziu a erro.

Contrarrazões no ID. 223268173.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constou com clareza no acórdão ora impugnado que, mesmo depois de informado na Exceção de Pré-Executividade o falecimento dos advogados, os embargantes ofereceram resistência e ingressaram com o Cumprimento de Sentença.

Considerou-se então que
“essa situação de litigiosidade mesmo depois da informação de que o título judicial havia sido desconstituído e do óbito dos advogados da parte contrária impõe a condenação dos embargados ao ônus de sucumbência, visto que afasta a presunção inicial de natural expectativa sobre o direito”
.

Assim, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado obtido e a intenção de rediscutirem a matéria. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar
o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
.” (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

E mais,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(
AgRg
no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurado algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024